Tribunal: TJBA
Processo: 0500673-76.2015.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500673-76.2015.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: FLK ADMINISTRADORA E INCORPORADORA LTDA

Advogado(s)
:
CARLOS AFFONSO LEONY NETO registrado(a) civilmente como CARLOS AFFONSO LEONY NETO, HENRIQUE BENTO NIGRI, AMERICO LUIZ DE CASTRO CASCAO

APELADO: JESUS GARCIA CALDAS

Advogado(s)
:
MARINEZ RODRIGUES MACEDO, CELIA TERESA SANTOS, MARIA DA SAUDE DE BRITO BOMFIM

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAISAGISMO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS E DE PROCEDÊNCIA PARCIAL DA RECONVENÇÃO. INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL PELA RÉ. FALHAS NA EXECUÇÃO DO PROJETO. INSUBSISTÊNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE NÃO RESPALDA A TESE AUTORAL. ÔNUS DA PROVA. ARTIGO 373, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. PROVAS QUE INDICAM A OCORRÊNCIA DE FATORES EXTERNOS E OMISSÕES DA PRÓPRIA CONTRATANTE. FALTA DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE IRRIGAÇÃO DEFINITIVO E AUSÊNCIA DE DRENAGEM ADEQUADA. RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO PELA APELANTE COMO IMPEDITIVO À FINALIZAÇÃO DE AJUSTES PELA APELADA.

SENTENÇA MANTIDA.

RECURSO DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº

0500673-76.2015.8.05.0039
,
figurando como Apelante
FLK ADMINISTRADORA E INCORPORADORA LTDA
e como Apelad
o

JESUS GARCIA CALDAS
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do Voto do Relator.

Salvador, de de 2026.

PRESIDENTE

DES.
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA